Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TETO DA PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal visa à reforma da decisão homologatória de honorários periciais.
2. Fatos relevantes. (i) o Distrito Federal impugnou a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial, afirmando que o teto aplicável seria de R$ 1.850,00, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT e da Resolução n. 232/2016 do CNJ; (ii) o e. Juízo de origem homologou o valor integral proposto (R$ 13.500,00) por entender compatível com a complexidade da perícia e destacou que o limite previsto na Portaria Conjunta n 101/2016 do TJDFT aplica-se apenas à "cota-parte" de responsabilidade da parte beneficiária da gratuidade de justiça; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o teto previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT deve ser aplicado ao Distrito Federal quando a perícia é custeada pelo ente federativo, ainda que a parte contrária seja beneficiária da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT regulamenta exclusivamente a remuneração a ser paga com recursos orçamentários destinados ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não se aplica aos honorários suportados pela Fazenda na condição de parte.
5. No caso concreto, a prova técnica foi requerida pelo próprio Distrito Federal, e o valor dos honorários (R$ 13.500,00) foi fixado pelo e. Juízo de origem mediante análise da complexidade da matéria, do número de quesitos e das horas estimadas para a execução do trabalho, inexistindo demonstração de desproporcionalidade ou excesso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o; Lei n. 9.289/1996, art. 10; Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939383, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1783850, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 04.12.2023; TJDFT, Acórdão 1782085, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 20.11.2023; TJDFT, Acórdão 1440129, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe 09.08.2022.